Tribunal: TJPA
Processo: 0805697-31.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805697-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO

AGRAVADO: ELDENICE LEAL SILVEIRA PIANO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA MUNICIPAL APÓS APOSENTADORIA PELO RGPS. ATO VINCULADO. VACÂNCIA AUTOMÁTICA PREVISTA EM LEI LOCAL. APLICAÇÃO DA TESE DO TEMA 1150/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que concedeu provimento a agravo de instrumento, restabelecendo os efeitos de decreto municipal que formalizou sua exoneração do cargo de auxiliar de enfermagem, com fundamento em aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). A recorrente buscava a reintegração ao cargo e o pagamento de remunerações vencidas, alegando nulidade do ato por ausência de processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a aposentadoria voluntária concedida pelo RGPS configura causa legal de vacância automática do cargo público, nos termos da Lei Municipal nº 009/1993;
(ii) saber se é possível a reintegração ao cargo público sem prévia aprovação em novo concurso público, diante da alegação de nulidade do ato exoneratório por ausência de contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Municipal nº 009/1993 estabelece, em seu art. 34, V, a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, sem distinguir entre os regimes previdenciários.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1150 da Repercussão Geral, firmou tese no sentido de que servidores públicos aposentados pelo RGPS não têm direito à reintegração ao cargo, quando a legislação local prevê a vacância por aposentadoria.
5. O ato de exoneração fundado na aposentadoria tem natureza administrativa vinculada e declaratória, não sendo punitivo, razão pela qual prescinde de processo administrativo prévio.
6. A reintegração sem prévio concurso público violaria os princípios constitucionais do concurso público e da vedação à acumulação indevida de proventos e vencimentos.
7. O Tema 606 do STF, que trata da extinção do vínculo de empregados públicos celetistas, não é aplicável a servidores estatutários submetidos a regime jurídico próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto por Eldenice Leal Silveira Piano, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelo Município de Novo Repartimento, para suspender os efeitos da liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança originário.

Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança, processo nº 0800357-28.2025.8.14.0123, impetrado por Eldenice Leal Silveira Piano, com o objetivo de anular o ato de sua exoneração do cargo de auxiliar de enfermagem, ocorrida por meio do Decreto Municipal nº 003/2025. A impetrante sustenta que, embora aposentada voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social desde 2016, permaneceu no exercício do mesmo cargo até ser notificada da exoneração, em janeiro de 2025, sem a instauração de processo administrativo e sem observância ao contraditório e à ampla defesa. O Juízo de primeiro grau deferiu liminar para determinar a imediata reintegração da servidora ao cargo e o pagamento das remunerações vencidas.

O Município agravou da decisão liminar (AI nº 0805697-31.2025.8.14.0000), sustentando a legalidade do ato exoneratório, com fundamento no art. 34, V, da Lei Municipal nº 009/1993 (Regime Jurídico Único – RJU), que prevê expressamente a aposentadoria como causa de vacância do cargo. Argumentou também que o Decreto nº 003/2025 apenas formalizou a vacância, conforme autorizado pela tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1150 da Repercussão Geral. Requereu a suspensão da liminar deferida e, ao final, o provimento do agravo para restabelecer os efeitos do decreto de exoneração.

A Relatora, Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, proferiu decisão monocrática concedendo provimento ao agravo de instrumento, restabelecendo os efeitos do Decreto Municipal nº 003/2025.

Em suas razões recursais, a Agravante alega, inicialmente, a tempestividade do presente recurso, interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias contados da intimação da decisão agravada, ocorrida em 11 de abril de 2025. Sustenta a admissibilidade do agravo interno, conforme previsão do art. 1.021 do CPC e art. 190 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, defendendo o cabimento da retratação pela Relatora ou, na sua ausência, o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Argumenta a Agravante que a decisão agravada merece reforma por não se coadunar com os elementos dos autos, especialmente ao considerar a aposentadoria pelo RGPS como causa automática de vacância do cargo. Afirma que o RJU do município de Novo Repartimento, criado em 1993, previa a vacância por aposentadoria somente no contexto do então vigente Regime Próprio de Previdência Social, extinto em 1999, razão pela qual a vacância não pode ser considerada automática para servidores vinculados ao RGPS. Destaca que a aposentadoria da agravante foi concedida pelo INSS e que, mesmo após a aposentadoria, permaneceu no exercício do cargo público por mais de oito anos, sem qualquer manifestação da Administração quanto à vacância do cargo.

Aduz, ainda, que a decisão agravada aplicou de forma indevida o Tema 1150 do STF, pois o RJU local não contém previsão expressa de exoneração automática de servidor aposentado pelo RGPS, e que a servidora, aposentada antes da EC nº 103/2019, poderia legalmente acumular proventos e vencimentos conforme exceção prevista no art. 6º da referida emenda. Argumenta que a exoneração, realizada sem processo administrativo prévio, ofendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo, portanto, nula.

Rebate também a inaplicabilidade do Tema 606 do STF, alegando que, embora a tese trate de empregados públicos, a jurisprudência do TJPA tem admitido sua aplicação em situações análogas às dos servidores públicos efetivos aposentados pelo RGPS, sobretudo em decisões que reconhecem a possibilidade de acumulação de proventos com remuneração e a exigência de processo administrativo prévio para exoneração.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e restabelecer os efeitos da liminar deferida pelo Juízo de primeiro grau, com a reintegração da servidora ao cargo e o pagamento das remunerações vencidas.

Em contrarrazões, a parte Agravada suscitou a legalidade da exoneração por aposentadoria, fundamentada na previsão expressa de vacância pelo art. 34, V, do RJU local, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 1150. Reforçou a inaplicabilidade do Tema 606 ao caso concreto, por tratar de empregados públicos celetistas e não de servidores estatutários. Afirmou que a exoneração é ato administrativo vinculado, e não punitivo, o que afasta a necessidade de contraditório e ampla defesa. Destacou, ainda, jurisprudência consolidada do TJPA em casos análogos, defendendo a improcedência do agravo interno e a aplicação de multa por manifesta improcedência do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Novo Repartimento. A insurgência da parte Agravante volta-se contra os fundamentos que levaram à suspensão dos efeitos da liminar concedida no Mandado de Segurança originário, e que determinava sua reintegração ao cargo público, pleiteando, portanto, a reconsideração da decisão monocrática com vistas ao restabelecimento da medida liminar que a havia reconduzido ao cargo de professora da rede municipal de ensino, com o consequente pagamento da remuneração referente ao período de afastamento.

Inicialmente, é imperioso destacar que a discussão posta nestes autos se insere no cerne da controvérsia jurídica já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Tema 1150 da Repercussão Geral (RE nº 1.302.501/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes), cuja tese restou assim ementada:

“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”

No caso concreto, a Lei Municipal nº 009/1993, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Novo Repartimento, prevê, em seu artigo 34, inciso V, que a aposentadoria configura hipótese legal de vacância do cargo público. Ademais, o artigo 37, inciso III, da mesma lei, reforça que a vacância opera-se com o “ato que aposentar”, de modo que a concessão do benefício previdenciário constitui, por si só, causa de extinção do vínculo funcional, independentemente de prévia instauração de processo administrativo.

Posteriormente, observa-se que a agravante, Sra. Maria da Conceição Alves de Sousa, foi regularmente aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) desde 28 de janeiro de 2019, continuando, todavia, no exercício do cargo de professora até o ano de 2025. O Município de Novo Repartimento, por meio do Decreto nº 003/2025, promoveu a formalização da exoneração da servidora, fundando-se na norma local supracitada e no entendimento firmado pelo STF no Tema 1150. A decisão agravada reconheceu a plena legalidade do referido decreto, ao afirmar que se trata de ato administrativo vinculado, desprovido de conteúdo punitivo e que, por isso, dispensa a instauração de processo administrativo disciplinar.

Em sua irresignação, a Agravante alega que o art. 34, inciso V, da Lei Municipal nº 009/1993, referir-se-ia exclusivamente a aposentadorias concedidas pelo antigo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município, extinto em 1999, sustentando, assim, que a vacância automática não teria respaldo legal quando a aposentadoria é concedida pelo RGPS. Esta alegação, contudo, não encontra amparo no texto da norma legal local, a qual não distingue entre regimes previdenciários distintos, mas apenas estabelece de forma genérica e objetiva a aposentadoria como causa de vacância do cargo público.

Ademais, não se pode olvidar que, mesmo diante da extinção do RPPS local, a manutenção do regime estatutário dos servidores municipais permanece incólume, sendo irrelevante, para fins de vacância, a natureza do regime previdenciário ao qual o servidor se encontra vinculado, conforme já sedimentado pela jurisprudência do STF. Nesse sentido, a tese firmada no Tema 1150 é plenamente aplicável ao presente caso, desautorizando qualquer reintegração automática ao cargo sem a prévia submissão a novo concurso público.

Por fim, a agravante tenta sustentar sua permanência no cargo com base no Tema 606 do STF, o qual versa sobre a extinção do vínculo de empregados públicos celetistas após a aposentadoria pelo RGPS, admitindo, em caráter excepcional, a cumulação de proventos e remuneração nos casos em que a aposentadoria tenha ocorrido antes da Emenda Constitucional nº 103/2019. Entretanto, tal entendimento revela-se inaplicável à hipótese dos autos, visto que a Sra. Maria da Conceição é servidora estatutária, submetida a regime jurídico próprio, cuja situação funcional é regulada por legislação municipal específica. O próprio STF, ao firmar o Tema 1150, cuidou de distinguir claramente as situações contempladas nos Temas 606 e 1150, afastando qualquer possibilidade de analogia entre regimes jurídicos distintos.

Tampouco se sustenta a tese de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, pois a exoneração da agravante não decorreu de punição administrativa, mas sim da ocorrência de fato objetivo previsto em lei como causa de vacância. A natureza do ato é meramente declaratória, e a ausência de procedimento administrativo não compromete sua validade, consoante entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça em caso idêntico:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO RGPS. VACÂNCIA AUTOMÁTICA. ATO VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por servidora pública municipal exonerada do cargo de professora em decorrência de sua aposentadoria voluntária concedida pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS), conforme Decreto Municipal nº 003/2025, com fundamento no art. 34, inciso V, da Lei Municipal nº 009/1993. A agravante buscava, por meio de mandado de segurança, anular o ato exoneratório e ser reintegrada ao cargo, sustentando violação ao contraditório, à ampla defesa e inaplicabilidade da tese do Tema 1150 do STF ao seu caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria pelo RGPS configura causa de vacância automática do cargo público, nos termos da legislação municipal; (ii) estabelecer se a reintegração da servidora exonerada é possível, mesmo sem novo concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A legislação municipal (Lei nº 009/1993, art. 34, V) prevê expressamente a aposentadoria como causa de vacância automática do cargo público, conferindo legalidade ao ato de exoneração.

2.

A tese fixada pelo STF no Tema 1150 da repercussão geral afirma que a aposentadoria voluntária pelo RGPS impede a reintegração ao mesmo cargo público, quando houver norma local dispondo sobre a vacância.

3.

A reintegração sem novo concurso violaria os princípios do concurso público (art. 37, II, CF) e da vedação à acumulação de proventos e vencimentos (art. 37, § 10, CF).

4.

A vacância decorrente da aposentadoria tem natureza jurídica vinculada e não sancionatória, dispensando a instauração de processo administrativo.

5.

A EC nº 103/2019 não fundamenta a exoneração, que se baseia exclusivamente na legislação local vigente à época da aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

(TJPA – Agravo de Instrumento nº 0805494-69.2025.814.0000 – publicado em 21 de julho de 2025 – Relatora: Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento)

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/11/2025